Tribunal: TJDFT
Processo: 0727007-08.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Direito Processual Civil. Apelação cível. Ação de execução de título extrajudicial. Nota promissória. Ausência de circulação do título. Emenda à inicial. Comprovação da efetiva prestação do serviço. Necessária. Recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Apelação cível em face da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, ante o indeferimento da petição inicial.
2. O juízo de origem determinou a emenda à inicial para comprovar a efetiva prestação do serviço contratado, porém o comando judicial não foi atendido.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se em execução de título extrajudicial fundado em nota promissória é necessário comprovar a efetiva prestação do serviço contratado.
III. Razões de decidir
4. A nota promissória é, em regra, título autônomo e abstrato, que independe da comprovação do negócio jurídico subjacente.
5. Todavia, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça entende que quando não houver a circulação do título e a demanda envolver as próprias partes que firmaram o negócio jurídico, faz-se necessária a comprovação da efetiva prestação do serviço, posto que estará afastada a autonomia e a abstração do título.
6. A determinação judicial de apresentar nota fiscal ou comprovante de prestação do serviço não constitui ônus excessivo, podendo ser facilmente comprovado pelo prestador do serviço.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido
Tese de julgamento: “1. Deve ser mantida a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por indeferimento da petição inicial. 2. A nota promissória é, em regra, título autônomo e abstrato, porém, quando não há circulação do título e a demanda envolve as próprias partes, faz-se necessária a comprovação da efetiva prestação do serviço.”

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, I e 321.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1824753, Rel.: João Egmont, 2a Turma Cível, j. 28.2.2024; TJDFT, Acórdão 1836772, Rel.: Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 20.3.2024 e TJDFT, Acórdão 1995508, Rel.: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 6.5.2025.